Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735805-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA, LUIZ CLAUDIO DUTRA SILVA RECORRIDO: RODRIGO BATISTA FRAGA, LUCIA BATISTA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. EFICÁCIA. TERMO INICIAL. JUNTA COMERCIAL. ARQUIVAMENTO. 1. É incabível a juntada de documentos em sede recursal no caso de não versarem sobre fato novo, além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar a prática nessa seara recursal. Art. 435 do Código de Processo Civil. 2. A parte autora deve trazer elementos que possam comprovar o fato constitutivo do seu direito. Em ação em que se busca a invalidade de alteração de contrato social em virtude de ter sido realizada a despeito de uma das partes comunicar a desistência do negócio em virtude de as dívidas da empresa serem maiores que as alegadas cabe à parte autora comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da rejeição do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Os sócios, em regra, não respondem por obrigações da sociedade empresária de responsabilidade limitada em decorrência do princípio da autonomia patrimonial. 4. Os administradores de sociedades limitadas respondem solidariamente e subjetivamente pelos prejuízos causados à sociedade e a terceiros, de forma que estes somente podem pleitear indenização mediante a comprovação da culpa de ao menos um dos administradores responsáveis pelo ato lesivo. Art. 1.016 do Código Civil. 5. O prejuízo experimentado pela sociedade em decorrência de uma decisão desacertada do administrador não é, por si só, causa de responsabilidade civil. 6. Caso os documentos necessários à alteração do contrato social sejam protocolizados na junta comercial dentro de trinta (30) dias contados de sua assinatura, produzirão efeitos ex tunc. Entretanto, ultrapassado o referido prazo, os efeitos serão ex nunc, o arquivamento, nesse caso, só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. Arts. 32, inc. II, e 36 da Lei n. 8.934/1994. 7. O sócio retirante somente deve ser ressarcido pelos aluguéis e condomínios pagos após o arquivamento da alteração do contrato social produzir eficácia. 8. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 166, 186, 402, 927 e 1.016, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora entendeu pela validade da alteração societária realizada pelo ora recorrido Rodrigo Batista Fraga, de maneira unilateral, mesmo depois de as partes envolvidas haverem acertado “a desistência do negócio em virtude de desconheceram a real dimensão das dívidas da empresa”. Argumentam que os recorridos agiram com má-fé e que, em decorrências de tais as condutas questionadas, experimentaram prejuízos de ordem material e moral, e que, portanto, devem ser ressarcidos pelas perdas e danos inclusive extrapatrimoniais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 166, 186, 402, 927 e 1.016, todos do CCB. Isso, porque a conclusão colegiada de que “Luiz Cláudio Dutra Silva e Viviane Resende Dutra Silva não lograram comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir – que a alteração do contrato social ocorreu unilateralmente por Rodrigo Batista Fraga, mesmo após terem acertado a desistência do negócio em virtude de desconheceram a real dimensão das dívidas da empresa” (ID. 34769812 - Pág. 14), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029